Tribunal: TCU
Processo: 007.540/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1092/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 028.796/2019-5

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2024-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do Acórdão 1092/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação da Advocacia-Geral da União (AGU) que questionou o teor da Portaria - PGR/MPU 633, que regulamentou, no âmbito do Ministério Público da União, a concessão do adicional de atividade penosa. Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), inserto à peça 9, no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.3 do Acórdão 1092/2023-TCU-Plenário ; e b) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 028.796/2019-5 . 1. Processo TC- Processo 007.540/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério Público da União 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.